Tribunal: TJMT
Processo: 1000055-63.2025.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000055-63.2025.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERICA CRISTINA BATISTA - CPF: 025.422.431-82 (EMBARGANTE), RUARCKE ANTONIO DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 417.652.558-48 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0153-72 (EMBARGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGUROS
“AP PREMIADO”

E “AUTO RCF”
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VENDA CASADA, VÍCIO DE CONSENTIMENTO, DEVER DE INFORMAÇÃO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Érica Cristina Batista contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, que proveu parcialmente recurso de apelação, apenas para readequar honorários de sucumbência por equidade, mantendo a improcedência dos pedidos relacionados à alegada venda casada de seguros vinculados a financiamento de veículo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto:

(i) à análise do vício de consentimento e da prática de venda casada;

(
ii
) à aplicação do Tema 972 do STJ;

(
iii
) ao dever de informação e à inversão do ônus da prova; e

(
iv
) à necessidade de apresentação do dossiê da contratação.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou expressamente todas as questões essenciais ao julgamento, afastando a alegação de omissão quanto à existência de vício de consentimento ou prática abusiva.

4. Reconheceu-se que os seguros
“AP Premiado”
e
“Auto RCF”
foram contratados em instrumentos apartados e assinados pela consumidora, inexistindo cláusula que condicionasse o financiamento à aquisição dos seguros.

5. O Tema 972 do STJ foi devidamente aplicado, concluindo-se pela inexistência de venda casada, uma vez que não houve prova de condicionamento do crédito à contratação dos seguros.

6. Também restou afastada a alegação de omissão quanto ao dever de informação, pois o acórdão consignou a existência de cláusulas claras e linguagem acessível nos instrumentos contratuais.

7. A análise implícita do pedido de inversão do ônus da prova e do pleito de apresentação do dossiê da contratação evidencia que o colegiado formou convicção suficiente com base nos documentos constantes dos autos, tornando desnecessária nova instrução.

8. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão de mérito nem à complementação de fundamentos já enfrentados, nos termos do art. 1.022 do CPC.

9. Ausentes vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos, não sendo o caso de aplicação de multa por litigância de má-fé, ante a ausência de intuito manifestamente protelatório.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A simples discordância da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade apta a ensejar embargos de declaração. 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões relevantes e essenciais ao deslinde da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o; CDC,
arts
. 3o, § 2o, 39, I, e 42,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 972 (REsp 1.639.320/SP); STJ,
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.171.591/RJ; TJMT, N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de embargos de declaração
o
posto
s
por
É
RICA CRISTINA BATISTA
contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, proveu parcialmente o recurso de apelação, mantendo a improcedência dos pedidos relacionados à alegada venda casada de seguros vinculados a financiamento de veículo, apenas readequando os honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 1.500,00, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Indenização por Danos Materiais n. 1000055-63.2025.8.11.0037 (ID. 314010355).

Em suas razões, a Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, notadamente quanto à ausência de análise do vício de consentimento na contratação simultânea dos seguros, alegando que o acórdão não apreciou adequadamente a prática abusiva de venda casada, a aplicação do Tema 972 do STJ, o dever de informação, a inversão do ônus da prova e a necessidade de apresentação do dossiê da contratação, requerendo efeitos infringentes (ID. 316315868).

O Embargado apresentou contrarrazões no ID. 318228898, argumentando que inexiste qualquer vício no acórdão recorrido, ressaltando que os embargos apenas demonstram inconformismo com a decisão desfavorável, sendo que o magistrado analisou todas as questões suscitadas adequadamente, não havendo omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem o acolhimento dos embargos, configurando mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

Recurso tempestivo (ID.
316373367
) e isento de preparo (art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
É
RICA CRISTINA BATISTA
pretende o reconhecimento de omissões no acórdão embargado, visando reverter a decisão que lhe foi desfavorável quanto ao reconhecimento da alegada venda casada de seguros vinculados ao financiamento de veículo.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,

pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO “AP PREMIADO” E “AUTO RCF”. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA EM INSTRUMENTOS APARTADOS. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL AFASTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. ARBITRAMENTO POR
EQUIDADE (ART. 85, § 8o E § 8o-A, CPC). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação de Érica Cristina Batista contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de nulidade de seguros vinculados a financiamento de veículo, repetição em dobro e danos morais, fixando honorários em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa.

II. Questão em discussão

2. (i) Verificar se houve venda casada na contratação dos seguros “AP Premiado” e “Auto RCF”; (
ii
) aferir cabimento de repetição em dobro e de danos morais; (
iii
) reexaminar os parâmetros dos honorários de sucumbência diante de valor da causa reduzido.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o CDC às relações bancárias (art. 3o, § 2o). A configuração de venda casada exige prova de condicionamento do crédito à aquisição do seguro (Tema 972/STJ).

4.
Documentos demonstram adesão expressa, em formulários próprios e apartados da cédula de crédito, com informações claras sobre prêmios, coberturas e seguradoras, sem cláusula que condicione o financiamento à contratação dos seguros
. Preliminar do recorrido afastada; mérito conhecido.

5. Ausente ilicitude, inexiste cobrança indevida e não se cogita repetição em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC;
EAREsp
676.608/STJ) nem dano moral, pois não demonstrada ofensa anormal a direitos da personalidade.

6. Honorários: sendo irrisório o proveito econômico (valor da causa baixo), cabível fixação por equidade (art. 85, § 8o e § 8o-A, CPC), em observância aos critérios do § 2o, arbitrando-se quantia fixa de R$ 1.500,00, mantida a suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3o, CPC). Honorários recursais incabíveis quando o recurso é provido, ainda que em parte (Tema 1.059/STJ).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para readequar os honorários sucumbenciais, arbitrando-os, por equidade, em R$ 1.500,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “A contratação facultativa de seguros vinculados a financiamento, formalizada em instrumentos apartados e sem condicionamento do crédito, não caracteriza venda casada nem autoriza repetição em dobro ou danos morais. Em causas de valor ínfimo, os honorários sucumbenciais podem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o e § 8o-A, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 3o, § 2o; 39, I; 42, par.
ún
.; CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 972 (REsp 1.639.320/SP); STJ,
EAREsp
676.608; STJ, Tema 1.059.

(
TJMT.
N.U 1000055-63.2025.8.11.0037,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
11/09/2025,
DJ
e
11/09/2025
)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em apreço,
do cotejo dos autos
,

constato que
o
acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia,
de modo que
a pretensão da Embargante configura, em verdade, mero inconformismo com o resultado desfavorável, buscando a rediscussão do mérito.

Com efeito, e
m relação à alegação de omissão quanto ao vício de consentimento e à prática abusiva de venda casada, a assertiva da Embargante não prospera.

O julgado embargado analisou detidamente a questão da contratação dos seguros (
“
Seguro Auto RCF
”
e
“
Seguro AP Premiado
”
), consignando expressamente que
:

“
(...)

De fato, no caso em análise,
os documentos carreados aos autos pela própria Apelante demonstram que as propostas do “Seguro
Auto Responsabilidade
Civil Facultativa” (Seguro Auto RCF), da Mapfre Seguros (ID. 308235352, p. 5), e do “Seguro de Acidentes Pessoais Premiado” (AP Premiado), da Icatu Seguros (ID. 308235352, pp. 6/7),
foram firmadas em formulários próprios e assinadas pela autora, em documentos distintos da Cédula de Crédito Bancário
(ID. 308235352, pp. 1/4)
(...)
”
.

O acórdão destacou ainda que
“
nesses documentos, consta a descrição clara dos prêmios, seguradoras e coberturas, e não há cláusula no contrato principal que condicione o financiamento à contratação dos seguros
”
, demonstrando, de forma inequívoca, que a alegação de vício de consentimento foi expressamente afastada pela prova documental, a qual atestou a anuência livre e esclarecida da contratante.

Na mesma toada
, o
decisum

não se omitiu quanto à aplicação do Tema
n.
972 do STJ (REsp 1.639.320/SP)
, porém, s
ob outra perspectiva,
uma vez que
a decisão embargada citou expressamente o precedente vinculante e o aplicou ao caso concreto, enfatizando que
:

“
(...)
para a configuração da “venda casada”, é imprescindível a demonstração de que houve o condicionamento do fornecimento do produto principal (financiamento) à aquisição de outro (seguro),
suprimindo
a liberdade de escolha do consumidor, não bastando a mera vinculação entre a instituição financeira e a seguradora, por si só, para configurar a prática abusiva
”
.

Conforme o entendimento pacificado, o julgado concluiu que não restou demonstrada a imposição dos seguros como condição para o financiamento, nem a ausência de liberdade de escolha, afastando assim a caracterização da venda casada
, do que se denota que a
conclusão adotada decorre diretamente da análise fática e da correta aplicação do Tema 972/STJ, em sentido desfavorável à Embargante, não havendo omissão, mas sim decisão fundamentada.

Relativamente ao dever de informação e transparência, igualmente não procede a alegação de omissão.

É que o
acórdão
também
foi claro ao registrar que o contrato contém cláusulas claras e redigidas em linguagem acessível, e que a contratação dos seguros em instrumentos apartados, com descrição clara de prêmios, seguradoras e coberturas, evidencia juízo explícito sobre a suficiência informacional, o que afasta a pecha de omissão.

Ora, o
magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sendo que a matéria foi integralmente apreciada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

Quanto à alegada omissão sobre o pedido de inversão do ônus da prova, o acórdão, embora não tenha se pronunciado de forma literal, enfrentou implicitamente a matéria.

Isso porque a
decisão colegiada analisou todo o conjunto probatório disponível nos autos, concluindo pela regularidade da contratação com base nos documentos apresentados pela própria Embargante.

Logo, a
questão probatória foi devidamente enfrentada, de modo que, ao julgar o mérito da apelação com base no acervo probatório já produzido e concluir pela regularidade da contratação, o colegiado tornou irrelevante
-
e, portanto, prejudicado
-
o debate sobre redistribuição dinâmica de cargas probatórias.

Diante disso, a
ausência de manifestação expressa sobre inversão não configura omissão relevante quando a
ratio

decidendi
repousa na suficiência dos elementos de prova para afastar a tese consumerista.

Acres
ça-se
ainda
o fato de que
a suposta necessidade de determinação para apresentação do dossiê da contratação igualmente não constitui omissão, uma vez que o acórdão analisou os documentos já constantes dos autos, reputados suficientes para formar convencimento.

Em verdade, o
pleito de determinação para que o
Banco
apresente
“dossiê completo da contratação”
é absolutamente incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, por traduzir nítida pretensão instrutória
estranha
à
função
integrativa
dos
aclaratórios
.

Diante disso, c
onclui-se

que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do
recurso de apelação
que lhe foi
apenas parcialmente
favorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel
.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
3a
Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim
, constato que a
parte
e
mbargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6a

Turma.

DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão d
o

r
ecorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015
quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC
).
” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024,
DJe
12/05/2024) (
g.n
.)

Por oportuno, apesar do caráter questio
nável dos embargos, entendo que, por ora,
não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação da multa do § 2o do art. 1.026 do CPC, visto que a interposição do recurso, ainda que improcedente, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizá-lo como manifestamente protelatório, ou com dolo processual suficiente para configurar
litigância de má-fé, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício
relativo à
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do recurso de
apelação

que lhe foi favorável
apenas em parte
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025